Tribunal: TJDFT
Processo: 0723129-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. CONTRATO VERBAL. TRESPASSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO EM FACE DA ANTIGA SÓCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO. PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. O julgamento antecipado da lide, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos, sem antes oportunizar à parte Autora a produção das provas requeridas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, necessitando de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
3. Apelação da Autora conhecida e provida. Sentença cassada. Prejudicado o recurso da Ré.